Tribunal: TJDFT
Processo: 0735027-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Processo : 0735027-96.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIVIA FERREIRA SANTOS JACOBINA em face do ven. acórdão (id. 47307864) que negou provimento ao seu apelo e deu provimento à apelação da aqui embargada LORENA TEIXEIRA BARRETO HARRISON, reformando a resp. sentença em parte a fim de impor à embargante o ônus sucumbencial e fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Entretanto, a embargante comparece aos autos requerendo a desistência do recurso (id. 51097352). Assim, com fulcro no art. 998 do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se o feito da pauta (id. 50551069). Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator